Tribunal: STF
Processo: RE 1037155
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no qual se discute a constitucionalidade da contribuição ao FUNRURAL, a partir da Lei 10.256/2001. O acórdão impugnado restou assim ementado (eDOC 31, p. 66):
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PESSOA FÍSICA EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 718874, com repercussão geral, declarou constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei n.º 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.” 
    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 32, p. 31).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 52, X, da Constituição Federal.
    Nas razões do recurso, sustenta que “não havendo mais alíquotas e base de cálculo do FUNRURAL vigentes no ordenamento jurídico, a contribuição se tornou inexigível desde a Lei 9.528/97, em razão da edição, com efeito ex tunc, da Resolução Senatorial 15/17.” (eDOC33, p. 6) 
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifica-se que o acórdão recorrido não destoou do entendimento esposado pela corrente majoritária do STF, ressalvada minha ótica pessoal, no Tema 669 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 718.874, de minha relatoria e com redação para acórdão do Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 30.03.2017, DJe 27.09.2017, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. 1.A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses. 2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98. 3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.”
    Igualmente, não há fato novo representado pela resolução do Senado Federal posterior, conforme entendimento majoritário do STF, ao qual guardei reservas por ocasião do julgamento RE-ED 718.874, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no qual consta no voto condutor as seguintes considerações:
    “O Embargante alega, ainda, a existência de fato superveniente apto a alterar o decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Refere-se à edição, nos termos do art. 52, X, da Constituição Federal, em 12/9/2017, da Resolução Senatorial nº 15/2017, cuja redação é a seguinte:
    Art. 1º É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso VII do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e a execução do art. 1º da Lei nº 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997, declarados inconstitucionais por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 363.852.
    Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
    Trata-se de resolução do Senado Federal prevista como verdadeiro mecanismo de ampliação dos efeitos da declaração incidental de inconstitucionalidade, surgido na Constituição de 1934 e repetido no atual inciso X, do artigo 52 da Constituição de 1988 e que somente é aplicável ao controle difuso de constitucionalidade, uma vez que no controle concentrado os efeitos da decisão são erga omnes e vinculantes.
    Esse mecanismo tem por finalidade transformar em erga omnes, porém com efeitos ex nunc, os efeitos intrapartes da declaração incidental realizada perante o julgamento de um caso concreto pelo STF, e, consequentemente, suspender os efeitos da lei viciada, para que não mais continue sendo aplicada a casos idênticos e prejudicando a segurança jurídica. 
    O dispositivo constitucional é muito claro: A declaração de inconstitucionalidade incidental é competência do Supremo Tribunal Federal, sendo a suspensão da eficácia do respectivo ato normativo função do Senado da República. Sem a declaração de inconstitucionalidade, portanto, o Senado Federal não pode atuar, pois não lhe é dado suspender a execução de lei não declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 3929 MC/DF, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 11-10-2007).
    Na hipótese da citada Resolução 15/2017, no exercício de sua atividade legiferante, o Senado aplicou o artigo 52, X somente em relação ao julgamento do RE 363.852, como inclusive expressamente consta em seu artigo 1º; e, obviamente, nos exatos termos do que foi decidido pelo STF e detalhadamente discutido e decidido no atual julgamento, ou seja, a exclusão naquele momento do empregador rural como sujeito passivo da contribuição previdenciária, em virtude da ausência de lei complementar, exigida antes da alteração promovida pela EC nº 20/98.
    A resolução não se referiu e nem poderia ter analisado a constitucionalidade da cobrança com base na Lei nº 10.256/01 editada a partir da EC nº 20/98, pois nesse julgamento não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade que permitisse a adoção do citado mecanismo. Pelo contrário, houve DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE COM REPERCUSSÃO GERAL, o que impede qualquer atuação do Senado Federal com base nos termos do artigo 52, X, da Constituição Federal.”
    Por fim, na oportunidade, afastou-se a possibilidade de modulação de efeitos nos seguintes termos:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do julgamento.
    2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal.
    3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS.
    4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento. Precedentes.
    5. Embargos de Declaração rejeitados.” (RE 718874 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje 12.09.18) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente